Tribunal: TJPA
Processo: 0031818-80.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031818-80.2017.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO
. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. JUROS REPACTUADOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito.

2.
Os diversos aditivos contratuais celebrados, ao longo dos anos, demonstram constantes renegociações entre as partes. Foram realizadas operações financeiras de valores consideráveis. Nesse sentido, natural e até previsível a repactuação de valores, taxas de juros, exigência e aquiescência de garantias etc
.

3. Conhecimento do recurso e Improvimento.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SÍNTESE ENGENHARIA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém em Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

"Isso posto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE, os pedidos contidos na exordial, para tornar nulo o item a da cláusula trigésima segunda – do inadimplemento, referente à comissão de permanência, ao tempo em que julgo procedente o pedido de restituição dos valores pagos a este título, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC e mais juros de mora de 0,5% ao mês, a contar de cada pagamento, o que será oportunamente objeto de liquidação por simples cálculo, e posteriormente amortizado no saldo devedor do autor. Julgo improcedentes os demais pedidos, na forma do art. 1421 do CC, art 487, I, do CPC e por tudo mais o que consta dos autos".

SÍNTESE ENGENHARIA LTDA interpôs apelação cível em que suscita preliminar de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas periciais e testemunhais.

No mérito, defende a ausência de caracterização da mora, em razão da abusividade dos encargos financeiros previstos no sexto aditivo contratual, requerendo o afastamento de todos os demais encargos sobre a dívida. Requer também, indenização por danos materiais e morais.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

O apelante afirma que ainda havia a necessidade de realização de novas provas.

Entretanto, após acurada análise dos autos, verifico tratar-se de matéria de direito que dispensa produção de provas, eis que a finalidade da perícia requerida seria constatar a abusividade de juros e encargos
, aferição dos prejuízos que a parte teria sofrido e avaliação dos imóveis dados em garantia.

Ocorre que novo cálculo da dívida, após a declaração de abusividade de encargos, pode ser realizado em sede de liquidação de sentença. No mérito não foi reconhecida a responsabilidade do réu por eventuais prejuízos, nem qualquer irregularidade na garantia da dívida, sendo desnecessárias as provas requeridas.

Nesse sentido, despicienda a produção de prova pericial, diante da possibilidade da análise das cláusulas contratuais, aplicando-se,
in casu
, o disposto no art. 370,
caput,
e parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe que é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias.

Assim, o juízo, destinatário das provas produzidas, tem o poder-dever de dispensá-las quando entender que não contribuem para a solução do caso, razão pela qual, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, mas, apenas, aquelas que julgar pertinentes.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. O STJ adota o entendimento de que o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.984.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. TAXAS DE JUROS. VALORES ACIMA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por violados não foi objeto de apreciação pelo Tribunal estadual.

Destarte, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de pronunciamento pela Corte de origem na decisão atacada, incide a Súmula n. 211/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ser suscitado quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente alegar violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.

3. Não ficou configurada a alegada violação ao art. 489 do CPC/2015, dado que a Corte de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões que entendeu necessária para a solução da controvérsia.

3.1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos arguidos pela parte, quando encontrar motivos suficientes para resolver a controvérsia.

4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir sobre sua imprescindibilidade, ou negar aquelas diligências que são inúteis ou protelatórias, de modo que o indeferimento do pedido de produção de provas apresentado pela parte não configura o cerceamento de defesa. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.

5. A simples cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura, por si só, a abusividade. Deve haver, para a configuração desta, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada para as operações de crédito de mesma espécie.

5.1. Uma vez que o Tribunal de origem consignou a ausência de discrepância entre as taxas, não pode esta Corte Superior revolver o substrato fático-probatório, a fim de entender de forma diversa.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.708.233/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Desta feita, perfeitamente cabível a aplicação do art. 335, I, do CPC/.2015, podendo o juiz proferir o julgamento antecipado da lide.

Analisando os argumentos e provas juntadas
aos autos, observo que não assiste razão à parte autora.

No presente caso, ocorreram sucessivas repactuações do contrato de mútuo original, mediante diversos termos aditivos. Nesse sentido, não há qualquer ilegalidade na repactuação dos juros contratados
.

Em outras palavras, não foi comprovada pelo autor discrepância tamanha
que autorize a mitigação da liberdade contratual e a intervenção externa no contrato.
Não se vislumbra que a autora
tenha sido colocada em situação de desvantagem exagerada, de modo que a repactuação em questão não se mostrou abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça exaustivamente já decidiu
que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado.

Nesse mesmo sentido o julgamento da Exma. Ministra
Nancy Andrighi ao julgar o REsp 1.061.530/RS, acima referido: a) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto22.626/33), Súmula 596/STF; b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) que vai admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No corpo do voto, a Exma. Ministra destacou: “Fixada a
premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas. A dificuldade do tema, que envolve o controle do preço do dinheiro é enorme. Isso não é, entretanto, suficiente para revogar o art. 39, V, CDC, que veda ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, e o art. 51, IV, do mesmo diploma, que torna nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

O que se extrai da decisão colacionada é justamente a possibilidade de limitação dos juros a patamar razoável, extirpando a abusividade, sempre que ultrapassada de forma contundente e considerável a taxa média do mercado, a ser aferida pela taxa fornecida pelo BACEN, o que não ocorreu no presente feito.

Requer ainda a apelante, uma vez declarada a abusividade da comissão de permanência, que também seja descaracterizada a mora contratual e afastados todos os encargos moratórios aplicados sobre a dívida.

Em geral, quando comprovada a cobrança de encargos abusivos, há de se admitir a possibilidade de o devedor afastar as nefastas conseqüências da mora. Se o credor impõe ao devedor exigências superiores ao valor do crédito, não devem incidir os efeitos da mora até que seja apurado o real montante da dívida.

Por outro lado, no presente feito foi declara a abusividade apenas da Comissão de Permanência cobrada.

A comissão de permanência é a taxa cobrada pelas instituições financeiras, quando há atraso no cumprimento dos pagamentos de responsabilidade do devedor. Pode ser exigida legalmente durante a fase de inadimplência do contrato.

Assim, observa-se que a mora não se deu em razão do encargo declarado abusivo. Ao contrário, a inadimplência ao contrato ocorreu antes da cobrança da comissão de permanência, que só foi feita após o não cumprimento da obrigação.

Portanto, não devem ser afastados os demais encargos moratórios sobre a dívida, visto que não possuem relação com a abusividade verificada. Deve ser apenas afastada a cobrança declarada abusiva, com a devida restituição dos valores à apelante, conforme corretamente estabelecido na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 541 DO STJ. PREVISÃO NO CONTRATO BANCÁRIO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. SÚMULA 472 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
ORIENTAÇÃO 2 DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530/RS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 0003898-55.2012.8.16.0074 Corbélia, Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 28/08/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual”.

Os pedidos de indenizações por danos materiais e morais também não merecem acolhimento.

Não restou comprovada a culpa do Banco réu pelos prejuízos supostamente sofridos pela empresa apelante. Os diversos aditivos contratuais celebrados, ao longo dos anos, demonstram constantes renegociações entre as partes. Foram realizadas operações financeiras de valores consideráveis. Nesse sentido, natural e até previsível a repactuação de valores, prazos, taxas de juros, exigências documentais, oferecimento e aquiescência de garantias etc.

Com o mesmo fundamento, também não merece acolhimento do pedido de nulidade de cláusula contratual, em razão de excesso de garantia.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024